Tribunal: TJSP
Processo: 2194515-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-22
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Recurso contra parte de decisão que atribuiu ao exequente agravante a responsabilidade do pagamento das custas finais da execução e ressalvou sua isenção apenas na hipótese de recolhimento delas pelos devedores.
A taxa judiciária devida ao ser satisfeita a execução (artigo 4°, III, da lei estadual 11.608/03) compete ao executado, como

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Recurso contra parte de decisão que atribuiu ao exequente agravante a responsabilidade do pagamento das custas finais da execução e ressalvou sua isenção apenas na hipótese de recolhimento delas pelos devedores.
A taxa judiciária devida ao ser satisfeita a execução (artigo 4°, III, da lei estadual 11.608/03) compete ao executado, como decorrência do princípio da causalidade.
O preparo deste recurso possui natureza jurídica de taxa judiciária, espécie do gênero despesa processual, que integra as verbas que devem ser ressarcidas ao exequente. Decisão modificada. Recurso provido.